Tribunal: TJDFT
Processo: 0022679-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921 DO CPC. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO DA LEI 14.010/2020. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. A execução foi suspensa por ausência de bens penhoráveis após tentativas frustradas de localização.
3. O juízo certificou o decurso do prazo prescricional, intimou as partes e, sem manifestação eficaz capaz de interromper o prazo prescricional, proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.
4. O recorrente alega inexistência de inércia e requer a reforma da sentença e o prosseguimento do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente após a suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 921 do CPC prevê suspensão da execução por um ano quando não localizado bem penhorável, iniciando-se após esse prazo a contagem da prescrição.
7. O art. 921, § 4o-A, do CPC exige, para a interrupção da prescrição intercorrente, a efetiva prática de atos constritivos, como citação, intimação do devedor ou penhora.
8. Nos autos, a suspensão foi determinada em 28/5/2019. Findo o prazo de um ano, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
9. Não houve registro de qualquer ato eficaz de constrição que interrompesse o prazo prescricional após o término da suspensão da execução. O processo permaneceu sem ato útil que pudesse obstaculizar o curso da prescrição.
10. O juízo de origem considerou corretamente o período de suspensão previsto no art. 3o da Lei 14.010/2020, que interrompeu temporariamente a contagem da prescrição entre 12/6/2020 e 30/10/2020. Mesmo com tal acréscimo, o prazo prescricional findou em 16/10/2025.
11. A alegação de ausência de desídia do credor não afasta a incidência da prescrição intercorrente, pois o regime legal exige ato constritivo efetivo e não simples movimentação processual.
12. Constatada a inércia jurídica relevante e a ausência de causas interruptivas previstas no art. 921, §4o-A, do CPC, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão da execução por um ano, transcorre o prazo prescricional sem atos efetivos de constrição ou localização de bens.
2. A suspensão prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020 deve integrar o cômputo do prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A, art. 924, V; CC, art. 206, §5o, I; Lei 14.010/2020, art. 3o.